Tribunal: TJMT
Processo: 0002013-30.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002013-30.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ODAIR JOSE RUFINO - CPF: 621.288.251-72 (APELANTE), VANUZIA MARIA SILVIO - CPF: 667.023.211-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E FEMINICÍDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL E INIDÔNEA - PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - APELANTE DESFERIR UM GOLPE DE MADEIRA CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA E AMARROU UM CABO DE CARREGADOR DE CELULAR EM SEU PESCOÇO - EMPREGO DE MEIO CRUEL RECONHECIDO PELOS JURADOS - CONCLUSÃO CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES
-
JULGAMENTO CONTRÁRIO À VERSÃO DEFENSIVA NÃO ENSEJA A ANULAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - ENTENDIMENTO DO STJ - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - CONDUTA SOCIAL - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAR A CONDUTA SOCIAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU - VÍTIMA GOLPEADA PELAS COSTAS - IDONEIDADE - MOTIVOS DO CRIME - QUALIFICADORAS DA FUTILIDADE E FEMINICÍDIO - DISCUSSÃO BANAL - CRIME CONTRA A MULHER EXERCIDA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ELEMENTOS CONCRETOS - DOR INJUSTA AOS FAMILIARES - RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO -

NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - ACORDÃO DO STJ E TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR DESFAVORÁVEL - JULGADO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp no 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT.

A condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para a valoração desfavorável da conduta social do agente, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp no 1778419/DF).

A avaliação negativa das circunstâncias do crime fundamentada no emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima
“golpeada pelas costas”
], cuja valoração tem sido admitida pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1755811/SP).

A depreciação dos motivos do crime recaída sobre a futilidade [
“discussão totalmente banal, momento em que o réu era criticado por seu vício e pelas dívidas que o casal assumiu em decorrência do vício”
] e o feminicídio [
“contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar”
],

são validadas pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI; AgRg no REsp n. 1.644.423/MG).

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE).

A avaliação desfavorável das consequências do crime está motivada com base em elementos concretos, qual seja situação à que foram submetidos os familiares da vítima, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042).

O c. STJ adotou
“o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável”
(AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI)
, a justificar o aumento da pena-base em 2 (dois) anos para cada circunstância tida por desfavorável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002013-30.2019.8.11.0064 -

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ODAIR JOSE RUFINO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ODAIR JOSE RUFINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 688967), que o condenou por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, emprego recurso que dificultou a defesa do ofendido e feminicídio [violência doméstica e familiar] a 22 (vinte e dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, do CP – (fls. 482/486).

O apelante sustenta que: 1) o reconhecimento da qualificadora do emprego de meio cruel seria manifestamente contrário às provas dos autos porque
“a vítima já estaria morta quando enrolou o cabo de telefone em seu pescoço”
; 2) a exasperação da pena-base seria desproporcional e inidônea.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (fls. 498/512).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 513/524).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em
parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tribunal do júri. Condenação por homicídio qualificado. 1) Alegação de que a qualificadora do meio cruel fora reconhecida de forma manifestamente contrária às provas dos autos. Improcedência. Existência de elementos probatórios que dão suporte ao reconhecimento da qualificadora em questão. Princípio da soberania do júri popular. 2) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente. Correto sopesamento das qualificadoras. Parecer pelo improvimento do recurso defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 540/547)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1. [...] no dia 06/02/2019, por volta das 12h00, na rua G, s/n, defronte ao no 153, bairro Maria Vetorasso, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Vanuzia Maria Silvio foi atingida com golpe de instrumento contundente, a saber um objeto de madeira em forma de tabua, causando-lhe os ferimentos que por sua natureza e sede foram eficientes a sua morte, conforme ressai do laudo de necropsia encartado a fls. 32/45. [...]

2. [...] o imputado ODAIR JOSE RUFINO foi o autor do golpe violento efetuado contra a vítima Vanuzia Maria Silvio, causando-lhe a morte.

3. [...] o crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado matou a esposa em razão de discussão banal havida entre o casal, uma vez que ODAIR teria adquirido drogas ilícitas naquela data para seu consumo, com o que Vanuzia discordou e o repreendeu, motivo porque ODAIR deliberadamente a matou com um golpe na cabeça.

3. [...] o crime foi praticado com emprego de meio cruel, pois, mesmo após golpear a vítima na cabeça, o denunciado ODAIR amarrou um cabo de carregador de celular no pescoço de Vanuzia Maria Silvio, impingindo intenso sofrimento físico e totalmente desnecessário à vítima, que já agonizava com a pancada na cabeça.

4. [...] o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, qual seja a surpresa, uma vez que o denunciado aproveitou-se que Vanuzia encontrava-se deitada na cama do casal e a atacou violentamente, porquanto a ação repentina e inesperada impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima. Consta, ainda, que após executá-la, o denunciado deambulou pelas imediações, retornou ao imóvel do casal para simular que nada tinha ocorrido com Vanuzia e depois tomou rumo ignorado para novamente adquirir drogas, conquanto Vanuzia foi encontrada pelo próprio irmão, porque o genitor, que é seu vizinho, desconfiou do desaparecimento da filha e pediu ajuda.

5. [...] o crime foi cometido contra a mulher por razoes da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar (Lei Maria da Penha).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ODAIR JOSE RUFINO como incurso no tipo penal do art. 121, § 2o, II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (contra a mulher por razoes da condição de sexo feminino [§ 2o-A, inciso I - violência doméstica]), do Código Penal [...]
”

(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - fls. 11/13).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Série I - Materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado.

1) Que, no dia 06 do fevereiro do 2019, por Volta das l2h00min, na Rua G, s/n, defronte ao n° 153, Bairro Maria Vetorasso, nesta cidade, a vítima Vanuzia Maria Silvio, foi atingida por um golpe de instrumento perfuro contundente, conforme laudo de necropsia fls. 38/51. [...]

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima? [...]

3) Que o réu Odair José Rufino foi o autor deste golpe? [...]

4) Os jurados absolvem o réu? [...]

5) O acusado Odair José agiu por motivo fútil, decorrente da discussão por uso frequente de entorpecentes e acumulação de dívidas? [...]

6) Que o réu agiu por meio cruel, consistente em desferir um golpe de madeira contra a cabeça da vítima e amarrou um cabo de carregador de celular em seu pescoço, impingindo intenso sofrimento físico e totalmente desnecessário? [...]

7) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois golpeada na parte de traz de sua cabeça? [...]

8) O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar? [...]

Ao primeiro quesito responderam “sim” por 04 votos restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “sim” por quatro votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam “não” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam “sim” por “sim” 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao sexto quesito responderam “sim” por 04 votos, não restando conhecidos os demais. Ao sétimo quesito responderam “sim” por 04 votos, não restando conhecidos os demais. Ao oitavo quesito responderam “sim” por 04 votos, não restando conhecidos os demais
.
”
(fls. 478/481)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a autoria e materialidade das lesões corporais produzidas na vítima Vanuzia Maria Silvio. Reconheceram ainda que o réu agiu com animus necandi, impelido por motivo fútil, agindo com meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e que o delito foi motivado em decorrência de violência de gênero, baseado em violência doméstica ou familiar.

3. Dispositivo.

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR a ODAIR JOSÉ RUFINO, já qualificado nos autos, atualmente preso na Cadeia Pública da Comarca de Jaciara-MT, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, nos termos do art. 121, § 2o, II, III, IV e VI do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais deixo de manifestar para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é contumaz e confesso no uso de substâncias entorpecentes, portanto majoro a pena em 03 (três) meses. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que vítima teve dificultada sua defesa, posto fora golpeada pelas costas e ainda pelo meio cruel aplicado, vez que fora morta com golpe de madeira e, empós transfixiada com um cabo de carregar celular. Os jurados reconheceram tais elementos, assim utilizo do meio cruel para qualificar o crime, deixando de manifestar nesta fase sentencial. Por outro lado, em razão do meio que dificultou a defesa da vítima, pois foi golpeada pelas costas, entendo necessário majorar a pena em 02 (dois) anos. Os motivos do delito são por si reprováveis, pois o réu agiu enraivecido durante uma discussão totalmente banal, momento em que era criticado por seu vício e pelas dívidas que o casal assumiu em decorrência do vício, vez que há informes que o réu desfaziasse dos bens do casal e de seus rendimentos para comprar a pasta base. Restou ainda reconhecido que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. [...] Logo aumento a pena em 06 (seis) anos pelo motivo fútil e pelo feminicídio. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, foi semeando dor injusta e descabida a todos os seus familiares e queridos (fato que se apreciou nas declarações do genitor e do irmão da vítima e perceptível pelas reações dos demais familiares nesta sessão, inclusive a mãe da vítima está com graves problemas emocionais que estão afetando sua saúde), em especial pelo assassinado ocorrer com um fio de carregador de celular, sendo ainda que o pai e irmão foram obrigados a reconhecer o corpo da vítima em estado lastimável devido ao início da putrefação porque o réu cobriu-a com cobertores e abandonou o corpo na residência, acelerando o estado de decomposição. O estado do corpo impediu ainda o devido funeral, o que causa maior dor e indignação nos familiares, logo acresço 02 (dois) anos pena. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O acusado é reincidente, tendo respondido ao executivo de pena de código 285852, da 4a Vara Criminal desta Comarca, que foi extinto em 21 de novembro de 2018, portanto aumento sua pena em 01 (um) ano. O réu é confesso, logo atenuo a pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls.
482/486
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia no 200.1.01.2019.002940-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 207/218), Laudo Pericial no 2.11.2019.34970-01 (fls. 285/287) e Laudo Pericial no 200.2.06.2019.001757-01 (fls. 288/306), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Janeferson da Silva e Rogério Cesar Emidio, policiais militares (fls. 20/21 e 22/23), Sebastião Silvio e Gilson Silvio, genitor e irmão da vítima, respectivamente (fls. 42/43 e 44/45), e o interrogatório de ODAIR JOSÉ RUFINO, apelante (fls. 26/28
)
.

Em Juízo, realizou-se a oitiva Silvio Ribeiro da Silva e
Janeferson da Silva
,
policiais militares, Sebastião Silvio, genitor da vítima, Gilson Silvio, irmão da vítima, Murilo de Carvalho Silva e
Mariozan Pacheco Camargo
, testemunhas, e
o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de
fls. 532).

Na sessão plenária, foram inquiridos
Sebastião Silvio [genitor da vítima], Gilson Silvio
[irmão da vítima], Mariozan Pacheco Camargo [testemunha]
, assim como interrogado o apelante
(Relatório de Mídias de
fls. 534/535).

Dito isso, vejamos:

- no dia 6.2.2019, aproximadamente 12h,
na rua G, s/no, no bairro Maria Vetorasso, município de Rondonópolis/MT, o apelante desferiu um golpe com um pedaço de madeira na cabeça e enrolou um cabo de celular no pescoço da vítima Vanuzia Maria Silvio, no momento em que ela se encontrava deitada sobre a própria cama, cobriu-a e fugiu do local. A vítima foi encontrada morta, por seu irmão [
Gilson Silvio]
e seu genitor [
Sebastião Silvio
], pelo menos 36 (trinta e seis) horas após seu óbito, em estado de putrefação (
fls. 285/287 e 288/306)
;

- os policiais militares
Janeferson da Silva e Rogério Cesar Emidio relataram, na Delegacia de Polícia, que ao efetuarem a prisão do apelante, este afirmou ter matado a vítima
“com um pedaço de pau desferido na cabeça e não se recordar se asfixiou antes ou depois com o uso do fio do carregador de celular”
(fls. 20/21 e 22/23). Em Juízo, o policial militar Janeferson da Silva confirmou seu depoimento extrajudicial (
Relatório de Mídias de
fls. 532)
;

- o apelante confessou ter golpeado a vítima, na cabeça, com um pedaço de madeira, bem como ter apertado seu pescoço com um cabo de celular, embora tenha alegado estar sob efeitos de substâncias entorpecentes e ter enrolado o fio, no pescoço da vítima, no intuito de estancar o sangue que saía pelo seu ouvido (
fls. 26/28

e Relatório de Mídias de
fls. 532/535)
;

- a perita criminal Sandra Maria Perinazzo Rambo concluiu que
“após ser golpeada com a madeira, a vítima acabou morrendo”
, o corpo da vítima foi encontrado em
“estado gasoso, iniciando o processo de putrefação”
razão pela qual

não há como
“precisar se antes ou após a lesão na cabeça”
o fio do carregador de celular foi passado entorno do pescoço da vítima e/ou se houve esganadura (Laudo Pericial no 200.2.06.2019.001757-01 de fls. 288/306).

Vejamos.

Os jurados
reconheceram que o apelante
“agiu por meio cruel, consistente em desferir um golpe de madeira contra a cabeça da vítima e amarrar um cabo de carregador de celular em seu pescoço, impingindo intenso sofrimento físico e totalmente desnecessário”
(6o Quesito) fls.
478/481.

Essa conclusão está corroborada pelo Laudo Pericial no 200.2.06.2019.001757-01 (fls. 288/306), bem como pelos depoimentos dos policiais militares
Janeferson da Silva e Rogério Cesar Emidio (fls. 20/21 e 22/23 e
Relatório de Mídias de
fls. 532
).

O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular se os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova (STJ, REsp no 1716881/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.5.2019).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 3 do TJMT, “
in verbis
”:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Nesta e. Câmara a matéria está consolidada (TJMT, AP

N.U 0011392-32.2017.8.11.0042 - 10.12.2019; AP no 57528/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018; AP no 46060/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 13.7.2017).

Logo,
preserva-se o julgamento popular.

Passa-se à revisão da pena.

O Juiz-Presidente utilizou meio cruel para qualificar o crime, partindo de

em 12 (doze) anos de reclusão para fixar a

pena-base
em 22 (vinte e dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis

a conduta social, as circunstâncias, motivos e consequências do crime.

A conduta social foi negativada porque o apelante seria
“
contumaz e confesso no uso de substâncias entorpecentes”
. Todavia, a
condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para a valoração desfavorável da conduta social do agente, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp no 1778419/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.2.2019).

A avaliação negativa das circunstâncias do crime está fundamentada no emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima
“golpeada pelas costas”
]. Essa valoração tem sido admitida pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1755811/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.12.2018).

A depreciação dos motivos do crime recaiu sobre a futilidade [
“discussão totalmente banal, momento em que o réu era criticado por seu vício e pelas dívidas que o casal assumiu em decorrência do vício”
] e o feminicídio [
“contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar”
],

também validadas pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2019; AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 17.3.2017).

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

A avaliação desfavorável das consequências do crime encontra-se justificada em elementos concretos, qual seja situação à que foram submetidos os familiares da vítima, diante do contexto da morte [
“dor injusta e descabida a todos os seus familiares (fato que se apreciou nas declarações do genitor e do irmão da vítima”
,

os quais foram
“obrigados a reconhecer o corpo da vítima em estado lastimável devido ao início da putrefação porque o réu cobriu-a com cobertores e abandonou o corpo na residência, acelerando o estado de decomposição”
], e não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019).

Assim sendo, afastada uma circunstância judicial [conduta social], redimensiona-se a pena-base para
18 (dezoito) anos de reclusão, sopesado
“o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável”
adotado pelo
c. STJ
(AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2019).

Na segunda fase, preserva-se a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência para tornar provisória a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020